Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO de REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO NO PERÍODO DE CESSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pagamento das parcelas do benefício por incapacidade acidentária referentes ao período em que a segurada exerceu atividade laboral, após cessação indevida do benefício pela autarquia previdenciária. A agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar a compensação entre a remuneração percebida e o benefício devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível a cumulação do benefício por incapacidade acidentária com a remuneração recebida pela segurada no período em que o benefício foi indevidamente cessado pelo INSS, após decisão judicial transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.013 admite a cumulação da remuneração com o benefício por incapacidade no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício, reconhecendo que o segurado, embora incapacitado, muitas vezes precisa trabalhar para garantir sua subsistência.
4. O exercício de atividade laboral, nessas circunstâncias, não afasta a condição de incapacidade atestada judicialmente, pois o retorno ao trabalho decorre de necessidade econômica, não de plena recuperação da capacidade laborativa.
5. Se a cumulação é admitida quando o benefício ainda não foi implantado, com maior razão deve ser reconhecida quando o benefício foi cessado indevidamente pela autarquia, como no caso concreto, sob pena de penalizar o segurado pela omissão estatal.
6. O sistema previdenciário possui caráter protetivo, de modo que a subsistência do trabalhador incapacitado não pode ser comprometida por falhas na manutenção do benefício a que faz jus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. É possível a cumulação da remuneração auferida pelo segurado com o benefício por incapacidade acidentária no período em que este foi indevidamente cessado pelo INSS.
2. O desempenho de atividade laboral durante o período de cessação indevida do benefício não implica restabelecimento da capacidade laborativa, constituindo mera estratégia de sobrevivência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013, REsp no 1.786.590/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26/2/2020.